Tribunal: TJES
Processo: 5038110-72.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde; Abatimento proporcional do preço; Tutela de Urgência; Cirurgia; Urgência; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038110-72.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA INES LOUREIRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. APLICAÇÃO DO CDC. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da operadora de plano de saúde, reformou a sentença de procedência e julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a validade de cláusula contratual de exclusão de cobertura em plano de saúde antigo não adaptado à Lei nº 9.656/98, com inversão dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a validade da cláusula contratual sem enfrentar argumentos fáticos e jurídicos da parte; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise das circunstâncias concretas do caso, especialmente a gravidade do quadro clínico e a urgência do procedimento; (iii) determinar se houve silêncio quanto à tese de dano moral decorrente da negativa de cobertura; (iv) verificar a alegada omissão sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a abusividade da cláusula contratual; (v) apurar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara, coerente e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à validade da cláusula contratual em plano de saúde antigo não adaptado à Lei nº 9.656/98.

5. A decisão reconhece expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, mas afirma que tal aplicação não afasta, por si só, cláusula contratual válida firmada sob regime jurídico anterior, em consonância com o Tema 123 da Repercussão Geral do STF.

6. A inexistência de ilicitude na conduta da operadora afasta, como consequência lógica, a configuração de dano moral indenizável.

7. A divergência de entendimentos manifestada em votos vencidos não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo desnecessário que o voto vencedor refute individualmente todos os fundamentos da divergência.

8. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

9. Para fins de prequestionamento, é suficiente o pronunciamento sobre a matéria jurídica debatida, sendo irrelevante a menção expressa a dispositivos legais, sobretudo quando os votos vencidos integram o acórdão para todos os fins.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. A existência de votos divergentes não configura omissão nem impõe ao voto vencedor o dever de refutar individualmente seus fundamentos, desde que a decisão esteja suficientemente motivada.

3. O prequestionamento resta atendido com o pronunciamento sobre a matéria jurídica controvertida, ainda que sem citação expressa dos dispositivos legais, especialmente quando os votos vencidos integram o acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 123 da Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1.978.404/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2022, DJe 11.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
M
ARIA INES LOUREIRO
contra acórdão, desta relatoria, que deu provimento ao recurso da
UNIMED VITORIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
para reformar a sentença atacada e julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo os ônus sucumbenciais para condenar a requerente/apelada, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões relevantes, na medida em que: (I) limitou-se a reconhecer a validade da cláusula contratual de exclusão de cobertura, sob o fundamento de se tratar de plano de saúde antigo e não adaptado à Lei n.º 9.656/98, sem enfrentar os argumentos fáticos e jurídicos desenvolvidos ao longo do processo; (II) deixou de analisar as circunstâncias concretas do caso, notadamente a gravidade do quadro clínico da autora, a urgência da intervenção cirúrgica, a essencialidade dos materiais negados e a situação de vulnerabilidade extrema vivenciada no período de internação; (III) não apreciou a tese de ocorrência de dano moral decorrente da negativa de cobertura de materiais indispensáveis ao procedimento autorizado, tampouco os elementos probatórios relacionados ao sofrimento físico, psicológico e emocional experimentado; (IV) permaneceu silente quanto à aplicabilidade obrigatória do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive aos contratos antigos, bem como acerca da abusividade da cláusula contratual à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual; (V) deixou de se manifestar sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela parte, inclusive aqueles destacados nos votos divergentes, inviabilizando o adequado acesso às instâncias excepcionais. Com base nessas alegações, requer o acolhimento dos embargos para que o acórdão seja integrado, com pronunciamento expresso sobre todas as questões suscitadas, inclusive para fins de pré-questionamento.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Nesse sentido, leciona José Carlos Barbosa Moreira que a obscuridade se caracteriza pela “falta de clareza” do julgado, defeito que comprometeria a própria função do pronunciamento judicial, consistente em “fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida” (Comentários ao Código de Processo Civil, v. V, 11ª ed., Forense, p. 547).

No tocante à contradição, o mesmo autor esclarece que o vício apenas se configura quando o julgado contém proposições entre si inconciliáveis, seja entre fundamentos, seja entre fundamentação e dispositivo, ou ainda entre a ementa e o corpo do acórdão, ou mesmo em confronto com o resultado da votação (obra citada, pp. 550/551).

Quanto à omissão, ensina Barbosa Moreira que ela se verifica quando o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante e necessária ao deslinde da controvérsia, suscitada pelas partes ou examinável de ofício, e não quando apenas deixa de enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos (obra citada, p. 548).

Por fim, o erro material, segundo Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, consiste em mera incorreção na forma de expressão do conteúdo decisório, não envolvendo erro de julgamento ou de valoração jurídica (Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, p. 2280).

No caso concreto, em que pese a irresignação da embargante, nenhuma dessas hipóteses se faz presente.

O acórdão embargado enfrentou, de maneira clara, coerente e suficiente, todas as questões relevantes submetidas à apreciação do colegiado, especialmente no que concerne à validade da cláusula contratual de exclusão de cobertura em plano de saúde antigo não adaptado à Lei nº 9.656/98, à incidência das normas consumeristas e à inexistência de dano moral indenizável.

A fundamentação adotada pelo voto vencedor deixou expressamente consignado que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, tal circunstância não é suficiente, por si só, para afastar cláusula contratual expressa e válida, firmada sob regime jurídico anterior, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 123 da Repercussão Geral. A partir dessa premissa jurídica — adotada legitimamente pela maioria do colegiado — concluiu-se pela inexistência de ilicitude e, por consequência, pela ausência de dano moral.

A circunstância de existirem votos divergentes, com compreensão jurídica diversa, não configura omissão, contradição ou obscuridade. O voto vencedor não está obrigado a rebater, um a um, os fundamentos expendidos na divergência, bastando que apresente razões suficientes e coerentes para sustentar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu.

Observa-se, assim, que a embargante pretende, sob o rótulo de vício formal, rediscutir o mérito da controvérsia, buscando a prevalência da tese vencida no julgamento colegiado, providência manifestamente incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Menciona-se que, para fins de prequestionamento, basta que haja pronunciamento sobre a matéria constitucional ou infraconstitucional dita violada, independentemente da citação expressa do dispositivo constitucional ou legal, sendo que o STJ já definiu, inclusive, que a
“juntada dos votos vencidos, com teses favoráveis à recorrente, é relevante para solucionar a controvérsia, porque há previsão expressa de que será declarado e considerado parte integrante do aresto para todos os fins, inclusive prequestionamento”
(STJ - REsp: 1978404 RJ 2021/0131214-8, Data de Julgamento: 08/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Veja-se que, no caso, constam do acórdão os dois votos vencidos, com as teses favoráveis à embargante, estando a matéria devidamente prequestionada pelo julgado (evento 16831078 e 17026863).

Não se identifica, portanto, qualquer ponto do acórdão que seja ininteligível, contraditório, omisso quanto a questão essencial ou maculado por erro material. O julgado é plenamente compreensível a partir de sua leitura integral, revelando linha argumentativa lógica e consistente.

Posto isso, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.